Tribunal: TJDFT
Processo: 0727594-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. INDIFERENÇA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. INTERESTADUALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA. REGIME.
I - O princípio da identidade física do Juiz não se reveste de caráter absoluto, possuindo exceções em casos de motivos legais que impeçam o Magistrado que presidiu a instrução de sentenciar o feito, sem que se possa falar em qualquer prejuízo quando a instrução é gravada, podendo o sucessor ter pleno acesso à produção da prova oral.
II - Embora o apelante tenha aderido voluntariamente à conduta, se não praticou diretamente nenhum verbo do núcleo do tipo penal, sendo sua colaboração de mínima relevância, consistente apenas em auxílio para desmontagem do veículo que transportou a droga, é de se reconhecer em seu benefício a participação de menor importância.
III - Os fatores natureza e quantidade da substância ou produto, previstos na circunstância judicial descrita no art. 42 da LAD, devem ser avaliados em conjunto para fins de recrudescimento de pena.
IV - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
V - Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ, mesmo quando não utilizada na sentença, segundo entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC em 14/6/2022, pelo STJ.
VI - Comprovado nos autos que o agente tinha plena ciência de que a droga que deveria manter em depósito em sua casa era oriunda de outro estado da Federação, incide a causa de aumento do art. 40, III. da LAD.
VII - Para redução da pena em razão do privilégio, agente deve ser primário, não se dedicar à atividade criminosa e não participar de organização criminosa.
VIII - A grande quantidade de entorpecente de alta nocividade (cocaína), na forma de pasta-base, transportada desde Rondônia para o Distrito Federal, em veículo especialmente modificado para esse fim, sob promessa de pagamento de pagamento de elevado valor, impede a aplicação do privilégio, por demonstrar a dedicação à atividade criminosa e, senão a participação, o estreito vínculo com organização criminosa com evidente poderio.
IX - Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente providos.